Tribunal: TJMT
Processo: 1002888-49.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002888-49.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CISCATO BASTOS - CPF: 030.028.999-50 (ADVOGADO), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (ADVOGADO), DESIREE DUARTE DA SILVA - CPF: 094.901.976-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO APRECIADO –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PEDIDO DE TUTELA URGENTE CONFUNDEM COM O MÉRITO DO LITIGIO
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– REQUISITO DA TUTELA AUSENTE –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no
decisum
impugnado, sob pena de supressão de instância.

Sendo controvertido o direito postulado e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência

Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital
, MM.
Dr.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
,
lançada nos autos da
Ação Civil Pública no. 40776-77.2016.8.11.0041 (Código 1171491)
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e OUTROS
, que indeferiu a medida de urgência vindicada, em que se pretendia o início das obras de infraestrutura, consubstanciada em drenagem, saneamento básico e pavimentação das ruas do Bairro Centro América.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão hostilizada não deu a melhor solução ao objeto judicializado, porquanto, os requisitos necessários à medida cautelar restaram devidamente comprovados nos autos originários, confirmados por meio das fotografias e ofícios de respostas das autoridades competentes encartadas com a inicial, os quais, no seu entender, evidenciam, com absoluto conforto, o direito alegado.

Defende que o saneamento básico, dentre o qual insere-se o fornecimento de serviços de distribuição de água, limpeza e iluminação urbana, constitui-se como sendo uma condição obrigatória ao exercício da função urbana, e que
“a paralisação das obras ou a própria inexistência de infraestrutura no bairro Centro América, além de acarretar inúmeros transtornos aos moradores, culmina em situação de risco para a saúde de todos o que lá residem, especialmente a parcela mais vulnerável, isto é, as crianças e os idosos”.

Forte nestes argumentos requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a liminar pleiteada na origem seja deferida
in totum
, a fim de que seja determinado o início/restabelecimento das obras de infraestrutura de saneamento básico no bairro Centro América localizado nesta urbe. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi deferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id.
509272
.

Apresentadas contrarrazões pelos agravados em
id. 588918, 2729684.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo acolhimento da preliminar ativa da Defensoria Pública conforme id.
628015.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu a medida de urgência vindicada, em que se pretendia o início das obras de infraestrutura, consubstanciada em drenagem, saneamento básico e pavimentação das ruas do Bairro Centro América.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso não merece provimento
.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado pelo Autor
, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pelo Autor
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão,
a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida
, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito

não
vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária,
não existir
elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

indeferiu-o
,
por entender que
não
estão presentes
os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...)

in casu”, verifica-se que, ao menos em sede de cognição não exauriente, que a presença de um deles não restou comprovada.

Impende salientar que
não está presente o “fumus boni iuris” para o deferimento da liminar, pelo motivo que doravante passa-se a delinear
.

A questão trazida à baila, como causa de pedir da ação, demanda maiores debates incompatíveis com a cognição sumária exigida para o deferimento de liminar.

Ademais, os pedidos liminares encontram-se umbilicalmente ligados, senão idênticos,
ao próprio pedido de mérito formulado pela parte autora, de modo que qualquer assertiva sobre sua pertinência exigiria declaração precoce a esse respeito, cuja análise será possível somente no julgamento do processo.

Nessa esteira, em sede de cognição sumária, reputa-se ausente o “fumus boni iuris” que autorize a conclusão pela verossimilhança da alegação da autora, diante das peculiaridades que circundam a presente questão judicial, que por certo, demanda um exame mais aprofundado, que será realizado segundo os ditames do contraditório e da ampla defesa, por reconhecer a existência de uma complexidade maior a afastar a verossimilhança.

Destarte, diante do exposto, indefiro a medida liminar postulada, pelas razões acima expostas.
(
(...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – REPASSES DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO – PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE VALORES PRETÉRITOS E CONTROVERTIDOS –
INVIABILIDADE – MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO EM SOLUCIONAR E REORGANIZAR OS REPASSES NA ÁREA DA SAÚDE – LEI ESTADUAL No 10.709/18 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...)
2. Sendo controvertido o direito postulado e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, o que é vedado pelo art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, aplicável à Fazenda Pública por força do art. 1.059 do CPC, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência.
(N.U 1010892-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

Ademias, como bem mencionado pelo juiz
a quo,
os pedidos liminares se confundem com o mérito do litigio, de modo que qualquer analise nesse momento estaria incidindo em supressão de Instância, justamente por isso, deixo de analisar a alegação de ilegitimidade ativa da Defensória Pública.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento
,
não
vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021